Tribunal: TJES
Processo: 0009502-15.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009502-15.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: APOLIANO FERNANDES AGOSTINHO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 15
7
,
§ 2º, INCISOS I E II
, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO ACOLHIDO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
“[...] A repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação desde que esteja nítido o interesse de reforma da sentença. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (TJES; Apelação Criminal nº 0000288-87.2022.8.08.0030; 2ª Câmara Criminal; Relator: Desembargador Willian Silva; Data: 09/10/2023). Logo, diante do amplo efeito devolutivo da apelação e em homenagem ao princípio da ampla defesa, considerando que os réus expressamente manifestaram o desejo de recorrer da sentença quando intimados, deve o recurso ser conhecido.
2
. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, ficando devidamente demonstrado que os réus, em concurso de agentes, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, dinheiro em espécie da vítima, de modo que é inviável o acolhimento da tese absolutória.
3
. O Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo à necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
4
. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0009502-15.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: APOLIANO FERNANDES AGOSTINHO, JHONATAN RIBEIRO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Apoliano Fernandes Agostinho
e
Jonat
h
an Ribeiro Siqueira
, em face da sentença de fl
s
.
317/326v
, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/04, o seguinte:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 02 de setembro de 2015, por volta das 22h56min, na Rod BR 101, Bairro Rio Quartel, nesta comarca, o denunciado em companhia de outros indivíduos não identificados, em união de vontades e desígnios, mediante grave ameaça exercida co
m
o emprego de arma de fogo, subtraíram para proveito de todos, coisa alheia móvel, consistente em aproximadamente R$700,00 (setecentos relas), pertencente ao Posto Boschetti.

Deflui-se dos autos que na data dos fatos o frentista do estabelecimento, Jair Cesar da Silva, estava abastecendo um caminhão, quando o denunciado juntamente com outros indivíduos, o abordou por trás e apontando uma arma em sua direção ordenou que o mesmo levasse o denunciado ate o local onde são guardados os malotes de dinheiro.

O
funcionário amedrontado obedeceu as ordens e entregou aproximadamente R$700,00 (setecentos reais) para os autores, entretanto o denunciado e seus comparsas não ficaram satisfeitos e exigiram o dinheiro que se encontrava dentro do cofre.

Jair afirmou que não possui as chaves e mesmo assim os autores continuaram o ameaçando co
m
uma arma. Após não lograrem êxito na tentativa de abrir o cofre do estabelecimento, os autores evadiram-se do local por uma estrada de
chão.

Inst
a frisar, que APOLIANO e os demais indivíduos estavam a todo tempo encapuzados e armados co
m
espingardas e revólveres.

Em virtude dos fatos acima narrados, o
s
réu
s
fo
ram
condenado
s
nas sanções do
artigo 15
7
,
§ 2º
,
incisos I e II,
do Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa quanto ao primeiro réu, e à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, quanto ao segundo denunciado.

Foi estabelecido o
regime inicial semiaberto para início de cumprimento de pena
dos dois apelantes.

Nas razões recursais apresentadas às fls.
333/334
dos autos físicos, a defesa
se
reporta aos fundamentos levantados em sede de autodefesa e em alegações finais.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito da causa, destaco que a Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no id.
6493229
, opinou pelo não conhecimento do apelo, diante da ausência de interesse recursal.

C
ontudo,
data venia
, não me filio a tal entendimento.

Isso porque, coaduno com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, no sentido de que “o princípio da dialeticidade, em sede de recurso defensivo, deve ser relativizado ante o amplo efeito devolutivo que é inerente a todos os recursos e a algumas garantias constitucionais (art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988) em especial a garantia da ampla defesa. [...] A repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação desde que esteja nítido o interesse de reforma da sentença. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (TJES; Apelação Criminal nº 0000288-87.2022.8.08.0030; 2ª Câmara Criminal; Relator: Desembargador Willian Silva; Data: 09/10/2023).

Logo, diante do amplo efeito devolutivo da apelação e em homenagem ao princípio da ampla defesa, considerando que o
s
réu
s
expressamente
manifestaram o desejo de
recorre
r
da sentença
quando intimados (fls. 332 e 339)
,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Dito isso, passo à análise do caso.

Inicialmente, saliento que a autoria e a materialidade do delito, previstos no
artigo 15
7
,
§ 2º
,
incisos I e II,
do Código Penal, restaram cabalmente comprovadas nos autos físico
s, por meio do Boletim Unificado de fls. 0
8/09; do
Relatório de Investigação, às fls. 13/19;
e da prova testemunhal colhida durante a instrução criminal.

Nesse particular, a autoria do crime em questão restou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos nos autos,
especialmente as declarações da vítima, e confissões dos acusados,
devidamente transcritos na sentença.

Assim, vejamos as declarações em esfera investigativa da vítima, à fl. 1
1
:

UE no dia (02/09/15) por volta das 221130 quando tinha acabado de abastecer u
m

caminhão
foi abordado por trás por uns homens, todos encapuzados, que chegaram chutando e ameaçando o declarante
m
andando-o abrir o cofre; QUE derrubara
m
o declarante e batera
m
no mesmo e depois levantara
m
o declarante e ordenaram que os levasse ao local onde ficava guardado o dinheiro; QUE o declarante foi obrigado levar os meliantes para o local onde o declarante guarda os malotes; QUE o declarante deu aproximadamente R$700,00 (setecentos reais) para os
m
eliantes; QUE assi
m
que o declarante passou o dinheiro para os meliantes
el
es exigira
m
que o declarante desse o dinheiro que estava no co
f
re; Q
U
E o declarante disse não tinha a chave pois a chave não f
ic
a em seu poder; QUE continuara
m
ameaçando o declarante co
m
a arma se
m
pre próxi
m
a ao corpo do declarante; QUE depois
fo
ra
m
embora e seguiram a pé por urna estrada de chão na direção de Jacupemba; QUE o assalto durou aproximadamente cinco
m
inutos: QUE todos os indivíduos estava
m
armados co
m
pelo menos urna arma; QUE acha que
e
ram umas cinco pessoas, todos magros e u
m
era mais alto que os outros: QUE se lembra de ter visto pelo menos duas armas grandes. sendo que uma destas armas parece co
m
uma 12: QUE as outras armas era
m
menores e pareciam se revólveres QUE não se lembra de
m
ais deta
l
hes das armas; QUE não se le
m
bra de
m
uitos deta
l
hes dos indivíduos mas tos usava
m
capuz escuro e as roupas que o declarante no se lembra mas que também pareciam ser escuras; QUE não viu ninguém suspeito nas redondezas nos dias que antecederam ao roubo: QUE no mo
m
ento do assalto estava só: QUE os caminhon
e
iros que param para. dormir no posto vira
m
o assalto; QUE ha urna borracharia próxima que foi roubada no
mesmo
dia em que houve o roubo no posto; QUE a gerente do posto,'CARMINHA' apurou o valor retirado no assalto e disse que foi
m
ais de R$
1.
000,00(um mil reais).

Posteriormente, em juízo à fl. 214, a vítima Jair Cesar da Silva ratificou todas as informações.

Quanto aos réus, ao serem interrogados em juízo, em mídia à fl. 478,
confessaram integralmente a prática do crime
. Vejamos a
s
transcriç
ões dos respectivos interrogatórios,

acostadas
na sentença:

"Foi isso, senhora, posso responder
só
o meu? sim, ele participou, o Jhonatan; o Buba? (Bruno) tava sim nesse roubo; eu
nã
o me lembro muito be
m
, por causa do tempo que passou, mas eu lembro que foi eu que abordei ele; foi eu que cheguei abordando; o dinheiro, ate então, foi eu que 'pa
n
hei'; não, eu só abordei; sim, eu que segui co
m
o funcioná
r
io do posto; se não me engano, a gente tava em 4; a quarta pessoa eu não conheço não, que não era de meu conheci
m
ento ele não: 'nóis'
e
stava conversando normal e me chamaram pra fazer u
m
assalto; quem me chamou foi o Jhonatan; eu acho que sim.
O
Jhonatan pegou o dinheiro, não me lembro perfeitamente não; eu lembro de eu e o Jhonatan co
m
arma de fogo; a gente chegou no posto de pé; sim, foi feita busca e apreensão na minha casa; si
m
, foi apreendida a
rm
a; não me lembro, mas eu a
cho qu
e sim, que fui ouvido; não, essa assinatura não é minha; fui ouvido sem advogado; tinha praticado dois roubos, at
é então
a condenação são dois; essa arma eu não tinha antes; a arma que eu tinha eu sempre tive; é essa ai que tava comigo,
q
ue foi apreendida;
sei q
ue tinha 2 revólver e uma espingarda, se não me engano; cu tava co
m
o revólver; acho que c
a
ra o Jhonatan que tava co
m
o revólver e o Bruno co
m
a espingarda,
e
u acho; eu
fui
mesmo pra ajudar mesmo; eu não lembro da divisão, eu não fiquei no
l
ocal não; voltamos, acho que pela facilidade; si
m
, sou usuário de drogas; eu tinha usado droga nesse dia, u
m
pouco antes;
e
u creio que os meninos devem ter usado, eu sei que eu usei; não tinha objetiv
o
p
r
a aquele dinheiro; não est
o
u estudando; não me deram a oportunidade ainda pra estudar; t
o
arrependido; se tivesse a oportunidade de pensar duas vezes nas coisas, tenho que pagar por ela,
m
as eu quero mudar sim." (
interrogatório em juízo do réu Apoliano Fernandes Agostinho
).

"Foi eu e o Buba; Cu, o Deivison, o Buba; o Deivison era
m
enor; Apoliano tava não; foi, tava eu, Bruno e o Deivison; o Apoliano tava não; não temo o Apoliano; a gente tava armado; tava eu, Bruno e o Deivison; o Deivison tava co
m
32; eu tava co
m
'3 oitão' e o Bruno co
m
outro; eu fiquei sabendo que ele contou que achou ar
m
a na casa dele (de Apoliano); eu já fui condenado por 157, uma vez só; só fui condenado por esse; foi, subtraímos 700 reais do posto; 'nóis' dividiu; a ideia foi dos 3; não tinha nada pra co
m
er em casa, eu fui roubar; usei o '3 oitão'; Bruno usou revólver; não tinha espingarda não; depois desse período fui solto; não tive contato co
m
Apoliano; não tenho parentesco como Apoliano; não, ele não me ameaçou pra eu não colocar ele no processo."
(interrogatório em juízo do réu Jonathan Ribeiro Siqueira).

Logo, a autoria delitiva restou devidamente comprovada nos autos, ficando devidamente demonstrado que o
s
réu
s, em concurso de agentes,
subtra
íram mediante violência e grave ameaça, aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais) da vítima
, de modo que
é inviável
o acolhimento da tese
absol
utória
.

Quanto à dosimetria da pena imposta ao
s
apelante
s
, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo à necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

Vitória, 20 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)